Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-46.2020.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001527-46.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANDES P BORGES MORAES - ME - CNPJ: 02.462.372/0001-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RANDES PAULO BORGES MORAES - CPF: 304.188.361-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA APRESENTADA POR DEFENSOR DATIVO – NULIDADE DE CITAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001527-46.2020.8.11.0020

APELANTES:

RANDES P BORGES MORAES – ME e OUTRO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RANDES P BORGES MORAES – ME
e
RANDES PAULO BORGES MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 0001527-46.2020.8.11.0020,
opostos
em face da Execução de Título Extrajudicial no 0003345-72.2016.8.11.0020 (código 74889) ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante ao pagamento apenas das custas processuais.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que a citação por edital é cabível no processo de execução fiscal, desde que haja esgotamento das diligências para localização, sendo que no presente caso ela não foi observada, sendo, portanto, nula. Pedem, assim, pelo provimento deste recurso (Id. 102100798).

Em que pese devidamente intimado para tanto, o banco recorrido não ofertou as contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 102103500 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Destaca-se, inicialmente, que o prévio preparo do recurso é dispensável no presente caso, pois interposto pela Defensória Pública, que atua na qualidade curadora especial

[1]
, pelo qual, por tempestivo e próprio, conheço do presente recurso.

A tese recursal centra-se em um único argumento, qual seja: a de nulidade de citação, em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor.

Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos que houve a tentativa de citação dos executados/apelantes por meio de Oficial de Justiça, na Av. Carlos Hugueney, no 1.011, Bairro Centro, Cidade Alto Araguaia-MT, que, no entanto, restou infrutífera, uma vez que no local atualmente está funcionando o “Estrelão Gás”, e os funcionários do referido estabelecimento disseram que a empresa “Randes Veículos” foi fechada e o proprietário
mudou de cidade
, não sabendo informar para onde ele foi (id. 84816689 - Pág. 92).

Diante dessa informação, o banco exequente/apelado pugnou pela realização da citação por correio indicando outro endereço, qual seja: Rua Xavier de Almeida, no 370 – Ipiranga, Cep: 04.211-000, situado na cidade de São Paulo/SP, cujo A.R. foi expedido (id. 84816689 - Pág. 98), porém retornou com a informação ‘mudou-se’ (id. 84816689 - Pág. 100).

Somente posterior a isso é que a citação por edital foi deferida. Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro da parte executada, não havendo falar em nulidade do ato ficto.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.”
(TJ-MT 10001287520188110006 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“APELO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Esgotadas as diligências de localização do endereço da parte demandada, após a realização de consulta e expedição de ofícios aos órgãos conveniados do Poder Judiciário, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência dos artigos 256 e 257, ambos do CPC.”
(TJ-MT 10020656620198110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Sem majoração dos honorários, por ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

[1]

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de divergência providos.”
(EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022